Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. reexame da matéria.
1. A nulidade decorrente da não-observância dos artigos 9o e 10 do CPC somente poderá ser declarada se ficar demonstrado o prejuízo ocasionado pelo julgamento realizado diretamente, nos termos do art. 277 do CPC.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da matéria.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.